Tribunal: TJDFT
Processo: 0713079-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713079-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIGUEL QUEIROZ LIMA FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu parcialmente a impugnação apresentada por ele. O agravante argumenta que inexiste título executivo, pois o agravado não consta na relação contida na petição inicial da ação coletiva n. 0003668-73.2001.8.07.0001. Sustenta que o Tema Repetitivo n. 880 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável ao caso concreto, pois a execução não dependia da apresentação de fichas financeiras. Entende que o feito deve ser sobrestado por enquadrar-se na controvérsia debatida no Tema Repetitivo n. 1.033 do Superior Tribunal de Justiça. Transcreve jurisprudência a favor da sua tese. Requer o sobrestamento do feito até o julgamento da tese contida no Tema Repetitivo n. 1.033 do Superior Tribunal de Justiça e a concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguir o feito. Preparo dispensado em razão da isenção legal. O agravante foi intimado a manifestar-se quanto ao não conhecimento de seu recurso (id 70754644). Petição do agravante em que defende o conhecimento de seu recurso (id 70938411). Brevemente relatado, decido. O agravante alega que inexiste título executivo, pois o agravado não consta na relação contida na petição inicial da ação coletiva n. 0003668-73.2001.8.07.0001. Argumenta que o feito deve ser sobrestado por enquadrar-se na controvérsia debatida no Tema Repetitivo n. 1.033 do Superior Tribunal de Justiça. Verifico que a tese de inexistência de título executivo não foi apresentada perante o Juízo de Primeiro Grau antes de proferida a decisão agravada. A pretensão de sobrestamento do feito em razão do Tema Repetitivo n. 1.033 do Superior Tribunal de Justiça não foi analisada pelo Juízo de Primeiro Grau, embora apresentada previamente, oportunidade em que o agravante não opôs embargos de declaração com a finalidade de complementar a decisão agravada. A análise das referidas pretensões nesta instância recursal de maneira inédita configura supressão de instância. O agravo de instrumento é recurso que tem por objeto apenas a controvérsia contida na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite é a decisão agravada. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância por configurar supressão de instância, ainda que se trate de questão de ordem pública. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A aplicação do Tema Repetitivo n. 880 do Superior Tribunal de Justiça foi determinada na ação coletiva n. 0003668-73.2001.8.07.0001, conforme constou de trecho reproduzido na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante. A distinção (distinguish) não foi suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença ou debatida na decisão agravada, razão pela qual a preclusão e a inovação recursal estão configuradas. A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica e a razoável duração do processo, além de preservar a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões decididas anteriormente a cujo respeito operou-se a preclusão, conforme art. 507 do Código de Processo Civil. Concluo que é impossível o conhecimento do recurso por ausência de pressupostos de regularidade formal. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator